Tribunal: TJMT
Processo: 0008620-56.2016.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008620-56.2016.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Móvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), MARIA DA GRACA BARROSO PINA - CPF: 142.740.191-87 (AGRAVANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), MARIA DA GRACA BARROSO PINA - CPF: 142.740.191-87 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – LAUDO QUE SEGUIU AS NORMAS DA ABNT E PADRÕES DE RAZOABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS DEVIDOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – PROVEITO ECONÔMICO DO BANCO – EXISTENTE, MAS IMENSURÁVEL – ART. 85, §2º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A ação renovatória visa garantir ao locatário de contrato não residencial, cumpridos alguns requisitos, o direito de permanência no imóvel, usufruindo do ponto que se criou e se desenvolveu.

Havendo divergência quanto ao valor do aluguel a ser aplicado na renovação contratual, mostra-se necessária a realização de perícia, cujo valor encontrado pode ser homologado pelo magistrado, se pautado pelas normas técnicas corretas, e não havendo elementos nos autos aptos a impugná-lo.

Quanto aos honorários sucumbenciais, há que ser aplicado o §2º do art. 85 do CPC, observando-se que o proveito econômico obtido pelo Banco é evidente, porém, não há meios para mensurá-lo, razão pela qual se mostra necessário arbitrar os honorários sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 0008620-56.2016.8.11.0002

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADA:
MARIA DA GRAÇA BARROSO PINA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra decisão monocrática (ID. 161872167) que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Renovatória de Locação Comercial n. 0008620-56.2016.8.11.0002,

movida contra
MARIA DA GRAÇA BARROSO PINA
, para determinar a renovação do contrato de locação celebrado entre as partes, pelo período de 05 (cinco) anos, arbitrando o valor locatício mensal a partir de dezembro/2016 em R$14.103,28 (quatorze mil, cento e três reais e vinte e oito centavos), mantidas as demais condições e cláusulas, nos exatos termos anteriormente contratados.

Após o julgamento monocrático da Apelação (ID. 161872167), o ora Agravante opôs Embargos de Declaração (ID. 162924175), os quais foram rejeitados, ID. 164183199, tendo sido aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Nas razões do Agravo Interno, o Banco Recorrente aduz irregularidade no laudo pericial, e pede pela fixação dos honorários advocatícios por equidade.

Intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID. 167465664).

É o relatório.

Cuiabá, 12 de maio de 2023.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023